Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO.
1. Uma vez que as provas vindicadas pelo apelante/embargado mostravam-se inviáveis ou desnecessárias à solução da controvérsia, não há se cogitar em cerceamento de defesa pelo fato de o juízo monocrático ter indeferido a sua produção.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Negado provimento ao recurso.